Tribunal: TJMT
Processo: 1000959-57.2017.8.11.0007
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000959-57.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), IVONETE ROMAO DA SILVA - CPF: 482.495.642-00 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO – INTIMAÇÃO PESSOAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo por abandono da causa deve ser precedida de intimação pessoal da autora, instando-a a promover os atos de diligência que lhe competir, no prazo de 5 (cinco) dias, o que não ocorreu nos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000959-57.2017.8.11.0007

APELANTE:

­BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADA:

IVONETE ROMAO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
contra sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT,
Dr. Antonio Fábio da Silva Marquezini
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº
1000959-57.2017.8.11.0007,
ajuizada em face de
IVONETE ROMAO DA SILVA
, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por abandono da causa, com fulcro no art. 485, inciso III e IV do CPC,

e condenou a parte autora ao pagamento
das custas e despesas processuais.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que a sentença se mostra equivocada, uma vez que promoveu os atos que lhe competiam para o regular prosseguimento do processo.

Assevera que “
a sentença proferida nos autos deve ser totalmente reformada, haja vista, que contrariou a legislação, o veículo foi apreendido, cliente citado, apresentou contestação, o correto seria a prolação da sentença com julgamento do mérito, o que não ocorreu no presente caso
” (sic).

Defende que
“fica claro e evidente, que não se pode levar em consideração a sentença exaurida pelo MM. Juiz “a quo” - vejamos: 1 - por que não foi observado a legislação processual, bem como a Sumula 240 STJ; 2 - Não foi expedido carta de intimação para o Apelante dar andamento ao processo”
(sic).

Com essas considerações, pugna pela reforma da sentença tendo em vista, que a formalidade legal deixou de ser cumprida, cerceando direito do apelante de ver julgado o mérito da ação, pelo que merece a sentença extintiva ser cassada. (Id. 138953769.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que houve desídia do autor da ação (Id. 138953774).

O preparo foi recolhido (Id. 138953770- Pág. 2).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação de busca e apreensão que foi extinta por abandono do banco apelante. A pretensão recursal visa reformar a sentença hostilizada, argumentando que ausente configuração de abandono e os requisitos para a extinção do feito.

De fato, para configurar o abandono da causa na forma prevista pelo artigo 485, inciso III e § 1º do CPC, é imprescindível
a intimação pessoal da parte autora, bem como de seu patrono, por órgão oficial
, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem no feito, o que não restou observado no caso concreto, já que não houve intimação prévia do autor para se manifestar no feito, sob pena de extinção.

Observa-se dos autos que houve a busca e apreensão do bem que
encontrava-se em posse de terceiros, conforme certidão positiva de Id. 138953695 (Auto de busca, apreensão e depósito), o qual foi depositado em favor do requerente, bem como a citação por edital da parte requerida (Id. 138953724) após várias tentativas frustradas de sua localização.

Decorrido o prazo do edital, a defensoria pública peticionou aduzindo que não foram esgotadas as tentativas de localização da requerida, pugnando pela intimação no endereço indicado em Id. 138953733, o que foi realizado, mas, todavia, infrutífera.

Após, sem observar que já houve a citação por edital no presente processo, a parte autora apresentou novamente pedido de citação pela modalidade editalícia.

Em seguida, sobreveio a sentença extintiva proferida pelo magistrado
a quo,
ao fundamento que

o bem objeto da ação foi encontrado e o feito continua tramitando há mais de 05 (cinco) anos sem que o autor promova as providências efetivas e necessárias para que o processo chegue ao fim.

Ocorre que não se vislumbra motivos para a extinção do feito por abandono da causa, sobretudo porque o bem já foi apreendido e a parte requerida citada por edital, sendo necessário o prosseguimento do feito com a análise meritória.

Além disso, não foi implementada a intimação pessoal do recorrente, de modo que inviabilizada a caracterização de abandono e, por consequência, a extinção prematura do processo, sob pena de ofensa ao § 1º do art. 485 do CPC.

Logo, a sentença não observou os regramentos legais, razão pela qual sua reforma é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO E DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO – ERROR IN PROCEDENDO –
ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR – ART. 485, III, DO CPC – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – AUSÊNCIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Não configura hipótese de extinção do processo com fundamento no abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, quando o autor não é intimado pessoalmente especificamente para promover o andamento do processo”.
(N.U 0002821-89.2013.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 16/08/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ABANDONO DO PROCESSO –
EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – INTIMAÇÃO PESSOAL – NECESSIDADE
– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 485, III, § 1º, DO CPC– RECURSO PROVIDO. Segundo a doutrina e a jurisprudência, para que ocorra a extinção com fulcro no art. 485, inciso III, do CPC, é necessária, ainda, a aferição do elemento subjetivo, ou seja, que o autor quis deliberadamente abandonar o processo.”
(N.U 1016069-28.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 27/07/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO – ABANDONO – ART. 485, III, CPC –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL
– AUSÊNCIA DE VONTADE INEQUÍVOCA DO ABANDONO – SENTENÇA ANULADA – RETORNO À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – RECURSO PROVIDO. A extinção do processo por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal da parte autora para impulsionar o feito
viola
o disposto no artigo 485, § 1º, do CPC.

A configuração do abandono da causa pelo autor pressupõe a existência do elemento subjetivo, vale dizer, a vontade inequívoca do autor em abandonar a causa, o que não se caracterizou
.”
(N.U 1025013-14.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para desconstituir a sentença e determinar o retorno à origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022